Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição, alegando nulidade das provas por violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por ausência de provas ou pela revisão da pena imposta.
2. Não há que falar em violação de domicílio uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 2.1 No caso, restou evidenciado que os policiais tinham fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, pois receberam denúncias mencionando seu nome, alcunha, características físicas e o endereço do acusado, razão pela qual realizaram a busca domiciliar, e assim encontraram os entorpecentes, confirmando as denúncias, bem como a situação de flagrante delito.
3. Inviável o pedido de absolvição por ausência de provas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas.
4. O réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado e não há óbice à utilização de parte delas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, e parte como agravante da reincidência na segunda fase, não havendo o bis in idem apontado pela defesa.
5. Apelação conhecida e desprovida.